Tribunal: STF
Processo: ARE 1600262
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Douglas Henrique Silva Bueno contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (e-doc. 338):

“Apelação Criminal. Receptação. Preliminar de nulidade da prova por suposta violação de domicílio. Inocorrência. Réu que autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Condenação mantida. Impossibilidade de desclassificação para o delito de receptação culposa. Princípio da insignificância. Inadmissibilidade. Condenação mantida. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes. Reincidência configurada. Fração de aumento adequada. Regime prisional inicial semiaberto mantido, em razão da resignação da acusação. Biografia penal do acusado impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.”

Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 346), a parte recorrente alega contrariedade ao artigo 5º, incisos XI, e LVI, da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar, em razão da ausência de comprovação do consentimento do réu para o ingresso dos policiais.
Aduz, ainda, que

“o ingresso no domicílio do Recorrente não foi precedido de fundadas razões que indicassem, de forma concreta e objetiva, a ocorrência de flagrante delito em seu interior, especificamente quanto ao crime de receptação. A diligência inicial era para busca de documentos.”

Discorre que a 
“ posterior alegação de que o crime de receptação na modalidade ‘ocultar’ seria permanente não legitima a entrada originária desprovida de justa causa. A denúncia imputa a conduta de ‘receber’, que é crime instantâneo. A configuração da modalidade ‘ocultar’ e seu caráter permanente, in casu, só teriam sido cogitados após o ingresso e a suposta confissão informal do Recorrente sobre os relógios, o que inverte a lógica da proteção constitucional, que exige fundadas razões prévias ao ingresso.”
Requer, ao fim, o provimento do recurso para 

“a) Declarar a ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio do Recorrente; 
b) Por conseguinte, anular o v. Acórdão recorrido e a r. sentença condenatória, absolvendo o Recorrente com fundamento no artigo 386, inciso II ou VII, do Código de Processo Penal, por ausência de prova lícita da materialidade ou da autoria delitiva.”
 
Examinados os autos, decido.
Consta dos autos que o juízo sentenciante julgou totalmente procedente a ação penal para condenar o recorrente “como incurso no artigo 180, ‘caput’, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.” (e-doc. 278)
Em sede de apelação, a 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a sentença condenatória nos mesmos termos (e-doc. 338).
Por oportuno, transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido:  
“Conforme será analisado no mérito, os agentes públicos afirmaram que o réu foi preso em flagrante pela prática de outros delitos e que se dirigiram até sua residência com o intuito de localizar seus documentos pessoais. Autorizados pelo próprio apelante, os policiais ingressaram no imóvel e, ao ser indagado, o acusado confessou a posse de relógios provenientes de crime anterior, o que legitimou o ingresso no domicílio e a subsequente apreensão dos bens.
(...)
Ressalto que os objetos foram localizados a partir de indicação direta do próprio réu, que confessou ter conhecimento da origem ilícita dos bens, o que justifica a busca domiciliar realizada, a partir de seu consentimento e da indicação espontânea do local onde os produtos de furto se encontravam.
Oportuno destacar que o crime de receptação, na modalidade ocultar, é crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância perdura enquanto o agente se mantiver na posse do bem que sabe ser produto de crime.
Assim, não verifico nulidade, razão pela qual afasto a preliminar arguida. 
No mérito, o recurso não comporta provimento.
(...)
 materialidade está consubstanciada nos boletins de ocorrência (fls. 05/13 e 102/104), laudo pericial realizado no aparelho telefônico do acusado, em que aparentemente são exibidas imagens dos relógios objeto da receptação (fls. 153/169), auto de avaliação (fls. 272), bem como na prova colhida.
A autoria, igualmente, é inconteste.
Silente na fase administrativa (fls. 105), interrogado em juízo o acusado afirmou ter comprado os dois relógios de um amigo, conhecido como Gustavo, vulgo “Coruja”, mediante o pagamento de R$ 100,00 (cem reais). Não possuía a nota fiscal desses relógios e não sabia que eram produto de furto. Acredita que os policiais entraram em sua residência em razão de ter sido preso portando uma arma, na data dos fatos (mídia de fls. 403).
Ouvida em juízo, a vítima confirmou a ocorrência de furto em sua residência, praticado por indivíduos não identificados. Declarou que diversos objetos foram subtraídos, dentre eles os relógios descritos na denúncia. Posteriormente, dois dias após o furto, tomou conhecimento da recuperação dos referidos bens pela autoridade policial, tendo procedido ao reconhecimento dos objetos como sendo de sua propriedade (mídia de fls. 403).
O policial civil Rafael Andrade da Silva, ouvido em juízo, relatou que, durante diligência voltada à repressão ao tráfico de drogas, visualizaram um veículo modelo Corsa, do qual desembarcaram dois indivíduos que demonstraram aparente nervosismo, o que motivou a abordagem. Quando perceberam a aproximação dos policiais, ambos empreenderam fuga, sendo que um dos suspeitos adentrou uma área de mata, enquanto o outro arremessou um objeto e foi detido em seguida. O indivíduo preso utilizava touca do tipo “ninja” e portava um telefone celular e duas chaves, em seus bolsos. Após buscas nas imediações, verificou-se que o objeto lançado se tratava de uma arma de fogo, calibre .38. O outro suspeito conseguiu fugir. Após a prisão, os policiais dirigiram-se à residência do acusado para a obtenção de documento de identificação. Na ocasião, ao ser questionado informalmente acerca da existência de outros objetos ilícitos, o réu indicou a presença de relógios oriundos de furto. Reiterou que, na ocasião da diligência, o réu confessou de forma espontânea e informal a posse dos objetos provenientes de furto (mídia de fls. 403).
A testemunha Thomas Henrique e Silva Arantes, policial civil, afirmou ter participado das diligências relativas à apuração do furto ocorrido no interior da residência da vítima. Informou que não foram localizadas imagens de câmeras de segurança que pudessem auxiliar na elucidação dos fatos, razão pela qual não foi possível identificar a autoria delitiva. Não teve conhecimento sobre a identidade do acusado ou sobre a recuperação dos objetos subtraídos (mídia de fls. 403).
Sob o crivo do contraditório, o policial civil Fauzer Borges Batista narrou que durante deslocamento por local notoriamente conhecido pela prática de tráfico de drogas, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, visivelmente agitados, que haviam acabado de desembarcar de um veículo e aparentavam estar ocultando algum objeto. Diante da fundada suspeita, tentaram abordá-los, ocasião em que ambos empreenderam fuga. Um dos suspeitos foi alcançado e abordado, momento em que tentou se desfazer de um objeto, posteriormente identificado como um revólver calibre .38. Com o acusado foram localizados, ainda, uma touca tipo “ninja”, a chave do veículo utilizado e um aparelho celular. Conduzido à delegacia, apurou-se que o veículo utilizado era produto de furto, fato que foi confirmado pelo próprio réu. Para obter os documentos de identificação do acusado, os policiais deslocaram-se até sua residência. No local, ao ser questionado se havia mais algum objeto ilícito, o réu espontaneamente indicou a existência de relógios oriundos de furto ocorrido dias antes. Os objetos foram apreendidos. Após localização do boletim de ocorrência correspondente ao furto, a vítima foi contatada, compareceu à delegacia e reconheceu os relógios, como sendo de sua propriedade, sendo providenciada a devolução. Também foi localizada a proprietária do veículo subtraído. O acusado autorizou expressamente o ingresso dos agentes em sua residência e apresentou voluntariamente os objetos de furto (mídia de fls. 403).
A palavra dos policiais goza de fé pública e merece credibilidade, não podendo ser invalidada sem a devida comprovação de sua inidoneidade, de sorte que seus depoimentos, aliados às demais provas produzidas nos autos, são aptos a embasar o édito condenatório.
(...)
Como se vê, a responsabilidade penal do acusado é inquestionável. A origem ilícita dos relógios apreendidos em poder do réu restou evidenciada pelo contexto probatório coligido aos autos, especialmente o registro da ocorrência do furto em 11 de julho de 2019 (fls. 05/13).
No delito de receptação, a apuração do elemento volitivo é realizada de forma indiciária, com base nas circunstâncias objetivas. No caso em apreço, as condições nas quais se deu a aquisição dos relógios denotam a origem espúria, detectável por qualquer pessoa imbuída de boa-fé.”

De fato, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes, conforme ocorreu no presente caso, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 
O acórdão restou assim ementado: 

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).

Destarte, qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente